Tribunal: TJSP
Processo: 2011673-87.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Marca
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO MARCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO, PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.
Direito marcário. Tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Indeferimento. Manutenção. Agravante titular de marcas nominativas na classe grupo musical. Marcas fracas ou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO MARCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO, PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.
Direito marcário. Tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Indeferimento. Manutenção. Agravante titular de marcas nominativas na classe grupo musical. Marcas fracas ou evocativas. Proteção mitigada. Indicativos de uso das marcas como gênero musical. Probabilidade do direito ausente. Requisitos do art. 300 do CPC não configurados.
Recurso desprovido, prejudicado o agravo interno.